Tribunal: STF
Processo: Rcl 55137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO AÇÃO RESCISÓRIA. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araponga/MG contra decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Viçosa nos autos do Processo nº 0028080-34.2020.8.13.0713, que teria contrariado a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 4.167, bem assim violado a Súmula Vinculante 37. 



    2. O reclamante relata que foi condenado a pagar diferenças entre o vencimento recebido por professora municipal e o piso salarial instituído para os profissionais do magistério da educação básica pela Lei Federal 11.738/2008. 



    Argui ofensa à decisão desta Suprema Corte exarada no julgamento da ADI 4.167, em que, apesar de declarada a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 - que prescreve a fixação de piso salarial do professor de educação básica -, não se estabeleceu prazo para que os municípios editem lei atualizando o valor do vencimento dos professores.



    Acresce que o acórdão reclamado afronta a Súmula Vinculante 37, por acolher a pretensão da servidora e lhe estender vantagens e diferenças salariais ao fundamento da isonomia.



    Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato judicial reclamado. 



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 10.6.2022.



    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 12.8.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    3. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Ementa Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 50066 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 37.132-ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.267-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020).



    4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002).



    5. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora